Tribunal: STF
Processo: MI 3002
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. EXAME DE CONDIÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. INAPLICABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CRIAÇÃO, MAJORAÇÃO OU EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte, após o julgamento dos Mandados de Injunção 721/DF e 758/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, passou a adotar a tese de que o mandado de injunção destina-se à concretização, caso a caso, do direito constitucional não regulamentado, assentando, ainda, que com ele não se objetiva apenas declarar a omissão legislativa, dada a sua natureza nitidamente mandamental.



    II - A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à autoridade administrativa responsável pela apreciação do pedido de aposentadoria especial examinar as condições de fato e de direito previstas no ordenamento jurídico pátrio.



    III - A concessão do mandado de injunção não gera automaticamente o direito da parte impetrante à aposentadoria especial. Remanesce o dever da autoridade administrativa competente para a concessão da aposentadoria de, no caso concreto, verificar o efetivo preenchimento dos requisitos legais.



    IV - A decisão ora agravada não cria novo benefício previdenciário, mas apenas remove, mediante a aplicação das regras estabelecidas no art. 57 da Lei 8.213/1991, o óbice à análise do pedido administrativo de aposentadoria especial.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.